Tribunal: STF
Processo: ARE 1485405
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Goiás, em face do acórdão da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás assim ementado:



    “TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO C/C COBRANÇA. CÉSIO 137. SERVIDOR PÚBLICO. LEIS 14.226/02 e 18.497/14. REAJUSTE DE PENSÃO ESPECIAL VITALÍCIA. PARIDADE. PRESERVAÇÃO DE PODER AQUISITIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DE OFENSA ÀS SÚMULAS DO STF. PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º e 37, X, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.12.2023. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. REAJUSTE. ÍNDICES APLICADOS AOS BENEFÍCIOS DO RGPS. ART. 40, § 8º, DA CF. EC 41/2003. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO LOCAL DISCIPLINADORA DA CORREÇÃO DOS BENEFÍCIOS DAS PENSÕES. ART. 57, § 4º, da LCE 308/2005. ADI 4582. SÚMULAS VINCULANTES 37 E 42. INAPLICABILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Esta Corte, no julgamento da ADI 4.582, concluiu pela inaplicabilidade da Lei 10.887/2004 aos entes federados, com exceção da União, tendo em vista sua inconstitucionalidade ao determinar a todas as entidades da federação mantenedores de regimes próprios da previdência a realização de reajustes dos proventos, na mesma data e índice em que se der o reacerto dos benefícios do regime geral. 2. No caso concreto, a questão se refere à aplicação do art. 57 da LCE nº 308/2005, que estabelece que os benefícios de pensão por morte serão reajustados mediante aplicação de correção nos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. Enquanto, na referida ADI 4.582 se discutiu a respeito da constitucionalidade do art. 15 da Lei 10.887/2004, na redação que lhe foi atribuída pelo art. 171 da lei nº 1.784/2008. 3. Ademais, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal a quo, no que diz respeito a aplicação ou não da LCE 308/2005, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Não há, portanto, que se falar em incidência, no caso, das Súmulas Vinculantes 37 e 42. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009.” (ARE 1457896 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 08.05.2024)



    “Direito administrativo e previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Pensão por morte. Reajuste. RGPS. Matéria infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformara parcialmente a sentença de improcedência do pedido. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1476441 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30.04.2024)



    Quanto à alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental, a jurisprudência desta Corte Suprema é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DA LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. EXAME DE ORDEM. PROVA PRÁTICO-PROFISSIONAL. OBSERVÂNCIA DA ISONOMIA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA Nº 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Precedentes. [...] 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1430592 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.10.2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente